Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-34.2017.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-34.2017.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA, EDVALDO LOPES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Geovane Souza Santos contra sentença que extinguiu ação indenizatória securitária, fundada em acidente automobilístico ocorrido em 24/02/2013, sob fundamento de prescrição trienal. A demanda foi ajuizada em 22/09/2017. O apelante sustenta que houve suspensão do prazo prescricional em razão da instauração de processo administrativo em 13/06/2013, sem resposta da seguradora, conforme Súmula 229 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a configuração da prescrição trienal da pretensão indenizatória com base no seguro obrigatório DPVAT, considerando-se a existência de procedimento administrativo instaurado, sem comprovação de conclusão pela seguradora.

III. Razões de decidir
3. Consta nos autos protocolo datado de 13/06/2013 referente à abertura de procedimento administrativo, com elementos suficientes para conferir aparência de regularidade.
4. Não tendo a seguradora demonstrado a conclusão do processo administrativo ou eventual negativa formal, aplica-se a suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ.
5. A discussão sobre a data da ciência da invalidez permanente (Súmula 573/STJ) resta prejudicada, diante da anterior suspensão da prescrição reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.
Tese de julgamento: "1. A abertura de processo administrativo para recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, sem resposta da seguradora, suspende o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ. 2. Cabe à seguradora comprovar a conclusão do processo administrativo ou a negativa formal da indenização para contagem do prazo prescricional."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IX; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ; Súmula 573/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000940-34.2017.8.05.0027
, de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito, afastando-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça